Tribunal: TJBA
Processo: 0512498-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512498-05.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELEUZA MARIA COSTA MENDES e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação simultâneos e recurso adesivo, todos interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora em face da seguradora e da instituição bancária. Houve condenação ao pagamento de danos materiais, rechaçando-se os danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há 7 (sete) questões em discussão: saber se (i) a autora faz jus à gratuidade da justiça; se (ii) a instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; se (iii) é cabível a inversão do ônus da prova; se (iv) ocorreu dano material; se (v) ocorreu dano moral; se (vi) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação ou do evento danoso; e se (vii) os honorários de sucumbência devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. A pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira sua alegação de insuficiência de recursos, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. A parte que impugnou a concessão da gratuidade da justiça se limitou a alegações genéricas, sem fazer prova da suficiência financeira da beneficiária. Tal não é capaz de afastar a presunção legal.

5. O conceito de fornecedor toda a cadeia de fornecimento, havendo responsabilidade solidária em caso de falha na prestação do serviço. Considerando-se que o contrato de seguro foi mediado pela instituição bancária, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

6. Nas relações de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova. Independentemente disso, cada parte tem o ônus de comprovar suas alegações, na forma da legislação processual.

7. No caso, foi firmado contrato de seguro de vida e, com a morte do segurado, a seguradora não efetuou a cobertura devida. Os familiares tiveram que arcar com os custos do funeral, além de não terem recebido a indenização contratada. Por isso, cabível a indenização por danos materiais.

8. A recusa ao pagamento de indenização do seguro resulta em mero descumprimento contratual, pelo que não enseja a condenação em dano moral.

9. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

10. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e tal verba deve ser fixada com observância dos parâmetros legais, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512498-05.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada ELEUZA MARIA COSTA MENDES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento a todos os recursos
, nos termos do voto do relator.